Tribunal: STF
Processo: HC 223061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.12.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de André Luis Barbosza dos Santos, contra decisão pela qual, em 14.10.2022, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 767.166, cujo objeto é a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 2144135-08.2022.8.26.0000/SP proferida pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Diniz Fernando.



O caso



    2. O impetrante alega ter sido o paciente “(...) preso em flagrante por suposta prática ao crime previsto no art. 33, caput c.c. o artigo 40, inc. VI (por duas vezes), ambos da Lei nº. 11.343/06, c.c. o artigo 70 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente foi levado a audiência de custódia, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva. Ocorre que não foram indicados elementos concretos para a segregação açodada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa impetrou habeas corpus perante o E. TJSP, sendo a ordem denegada. Colaciono ementa: Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Indícios de autoria. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de quase 1 kg de maconha. Paciente reincidente. Ordem denegada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “impetrou-se novo writ junto ao E. STJ, razão pela qual, o I. Min. Jorge Mussi da Quinta Turma não conheceu do HC 767166/SP” (fl.5, e-doc. 1).



     



    Assevera que “a mera comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria não bastam para a prisão preventiva. Ainda, implícito no édito é que a gravidade em abstrato do delito justifica a segregação. Trata-se, porém, de motivação inidônea. Do contrário, a constrição seria automática em todas as ações penais, que naturalmente pressupõem a existência de justa causa (indícios de autoria e materialidade). Fundamentos utilizados pelo D. Magistrado, tais como: (...) “o crime de tráfico de drogas é considerado hediondo e de alta potencialidade lesiva para sociedade, incluindo os menores (...)” (fls. 10 e 11, e-doc. 1).



    Destaca que “os fatos em questão não possuem alto grau e reprovabilidade, veja que não foram apreendidos objetos ou apetrechos, tais quais, balanças, fitas, tesouras, plásticos, e nem mesmo anotações, nada comprova que o paciente é pessoa enraizada na criminalidade ou que sua conduta demonstra maior profissionalização e maior reprovabilidade” (fl. 11, e-doc.1). 



    Pondera que, “trata-se de agente PRIMÁRIO, com bons antecedentes, cuja o delito em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça, sendo ainda apreendido uma única substância (maconha)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta que “(...) [a] folha de antecedentes juntada antes da audiência de custódia (fls. 79/81), constava processos em que o paciente não era o réu e, erroneamente, o magistrado se utilizou desse processo para afirmar que o paciente seria reincidente. 



    29. OCORRE QUE, FOI CONSTATADO O ERRO, EIS QUE O PROCESSO n. 0023453-33.2014.8.26.0002 SE REFERIA A OUTRO RÉU, TANTO QUE, POSTERIORMENTE, FOI FEITA A CORREÇÃO, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. 303, QUE CONSTA O SEGUINTE: “CONFORME PRINT ABAIXO, VERIFIQUEI QUE O PROCESSO 0023453-33.2014.8.26.0002 SE REFERE A OUTRO RÉU, CONFORME SE VERIFICA NA QUALIFICAÇÃO DE AMBOS, SENDO FILIAÇÃO, NÚMERO DO RG E A DATA DE NASCIMENTO DIVERGENTES”. JUNTANDO-SE UMA NOVA FOLHA DE ANTECEDENTES AGORA ÀS FLS. 305/307. 



    (...)



    30. Com a juntada dos verdadeiros antecedentes do paciente, constatou-se que os demais processos em seu nome se tratam de sentenças absolutórias, de extinção da punibilidade e uma condenação pelo delito previsto no art. 28, da lei de drogas (...). 



    (...)



    34. Dessa forma, resta totalmente rechaçado os argumentos de que o paciente é reincidente e possui diversas condenações” (fl. 16 e 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF10, bem como na gravidade dos fatos elencados, a concessão da ordem para que: 



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, decretada em desfavor do paciente, já em sede liminar, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP, e caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 767.166/SP, cujo objeto é a decisão de indeferimento do Habeas Corpus n. 2144135-08.2022.8.26.0000/SP, Relator o Desembargador Diniz Fernando, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concluiu inexistente ilegalidade no caso dos autos, porque: a) “as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas”; b) nas circunstâncias “perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis” ao paciente; c) “a negativa de autoria trata-se de tema que extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada de fatos e provas”; d) “a desproporcionalidade da custódia com a pena que seria imposta em caso de condenação não é evidente, sendo tema de eventual sentença condenatória” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. 



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 25.6.2022, em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva:



    “VISTOS, etc. 1. O custodiado ANDRÉ LUI S BARBOZA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por ter sido surpreendido transportando 1002,44g mais 1022,47g de maconha (fls. 20/21 e 40), mais a quantia de R$-75,00 em dinheiro na companhia de 02 adolescentes. 2. Conquanto tenha o autuado André negado o delito, as circunstâncias descritas e apuradas no expediente crciminal associadas com a expressiva quantidade de drogas apreendidas e os próprios antecedentes criminais do referido autuado de fls. 79/81 e 82/86, indicam a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por estarem presentes os pressupostos legais (CPP, artigo 310, inciso II), ficando acolhidos os fundamentos expostos pelo DD. Promotor de Justiça nas fls. 92/94. Na verdade, o crime de tráfico de entorpecente é considerado hediondo e de alta potencialidade lesiva para a sociedade, incluindo os menores que estavam na companhia do autuado, frisando-se mais uma vez que o referido autuado tem inúmeros antecedentes criminais e condenações anteriores conforme fls. 79/81. 4. Em suma, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por ora, fica convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prejuízo de ulterior substituição pelo Juízo Criminal competente após o plantão (CPP, artigos 312 e 315). Anoto que não foram apontadas circunstâncias de abuso ou excesso na prisão. Ciência ao Ministério Pùblico e ao Defensor. Comunique-se o DD. Delegado de Polícia da Penitenciária de Marília. Intime-se. (...)” (e-doc. 6 e fls. 61/63, e-doc. 7).



    Essa decisão foi confirmada em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 8.7.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2144135-08.2022.8.26.0000. Consta do voto condutor do julgamento:



    “Consta que, em 24/06/2022, às 23h, policiais militares em patrulhamento avistaram um veículo VW/Voyage, placa ETM-9224, com o paciente ANDRÉ e 2 adolescentes em local conhecido como ponto de tráfico. Após breve acompanhamento realizaram a abordagem, já no Km 491 da Rodovia SP 294, e localizaram no assoalho do passageiro, ao lado do motorista, uma sacola com 3 tabletes de maconha (985,8g), cujo odor era sentido dentro do carro. Os adolescentes Jonas e Álison assumiram a propriedade da droga, dizendo que tinham contratado ANDRÉ para fazer a corrida de "Uber" de Pompéia até a cidade de Quatá, onde foram comprar maconha para consumo pessoal e, quando estavam retornando, foram abordados. Segundo os adolescentes, o paciente não gostou quando viu a sacola com a maconha e ele somente aceitou retornar para não deixá-los em Quatá. Interrogado, ANDRÉ disse que trabalha como motorista do aplicativo "99" e foi contratado pelos menores "por fora do aplicativo" para levá-los até a cidade de Quatá para buscarem uma encomenda, onde os adolescentes pegaram os tijolos de maconha, mas como "ficou com dó de deixá-los sem o transporte", aceitou fazer o retorno, negando ter qualquer relação com a droga apreendida (fls. 09/26 e 70).



    In casu, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão fundamentada (fls. 108/110). 



    Isto porque, por ora, há indícios de autoria e materialidade, conforme elementos informativos coligidos nos autos. 



    Ademais, a prisão é recente, ainda não foi oferecida denúncia e o paciente foi visto em local conhecido como ponto de tráfico, sendo apreendido quase 1 kg de maconha, com potencialidade de atingir diversos usuários, além do envolvimento de adolescentes, sem desprezar que ele é reincidente1 (fls. 84/85). 



    Desta forma, não se constata constrangimento ilegal na prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.



    Por outro lado, a negativa de autoria trata-se de tema que extrapola os estreitos limites do writ, que não admite a análise aprofundada de fatos e provas. 



    Da mesma forma, a desproporcionalidade da custódia com a pena que seria imposta em caso de condenação não é evidente, sendo tema de eventual sentença condenatória.



    Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada. 



    3) Pelo exposto, denego a ordem” (e-doc.5). 



    Em 28.7.2022, foi oferecida denúncia contra o paciente, onde se lê:



    “Consta do incluso no inquérito policial, iniciado auto de prisão em flagrante, que no dia 24 de junho de 2022, às 23h01min, na Rodovia SP 294, 1, Km 491, Paulópolis – Área Rural, na cidade e comarca de Pompeia, ANDRÉ LUIZ BARBOZA DOS SANTOS, qualificado à fl. 13, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os adolescentes Álison Rodrigo Paula da Guarda e Jonas Wesley Moraes Deterfam, transportou, no interior do veículo VW/Voyage prata, placa ETM-9224, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, três (03) tijolos de maconha pesando aproximadamente (peso líquido) 985,80g (novecentos e oitenta e cinco gramas e oitenta centigramas), que foram apreendidos (fls. 20/21), fotografados (fls. 42 e 44) e submetidos a exame pericial, cujo laudo de constatação de fls. 64/66 e laudo pericial de fls. 132/135 atestaram a presença de Tetrahidrocannabinol, capaz de causar dependência física e psíquica, além do citado veículo, três (03) celulares e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, que também foram apreendidos eis que relacionados com o tráfico de drogas.



    Segundo se logrou apurar, na data dos fatos policiais militares avistaram, na Rodovia 294, nº 01, KM 491, o veículo VW/Voyage, prata, placa ETM-9224, com 03 indivíduos em local conhecido como "de venda de drogas". 



    Diante da atitude suspeita, aludidos policiais realizaram a abordagem e revista pessoal. Na sequência, localizaram no assoalho do passageiro, ao lado do motorista do citado veículo, uma sacola com três tabletes de maconha (dois tabletes e um com menos de metade), sendo que o odor da maconha era sentido dentro do carro. 



    Os adolescentes Jonas e Álison assumiram a propriedade das drogas, apontando que haviam se deslocado até a cidade de Quatá para a compra e que posteriormente revenderiam na cidade de Pompéia. Também afirmaram que o denunciado havia sido contratado para realizar o transporte. 



    Por sua vez, o denunciado alegou que é motorista de aplicativo e que, de fato, foi contratado para levar os mencionados adolescentes até a cidade de Quatá e, por ter ficado com dó de deixá-los sem transporte, aceitou fazer o retorno, mesmo ciente de que Jonas e Álison tinham elevada quantidade de drogas. 



    Durante a revista no automóvel, os milicianos apreenderam três tijolos de maconha pesando aproximadamente (peso líquido) 985,80g (novecentos e oitenta e cinco gramas e oitenta centigramas), três celulares e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, eis que relacionados com o tráfico de drogas (fls. 20/21). 



    As drogas foram fotografadas (fls. 42 e 44) e submetidas a exame pericial, cujo laudo de constatação de fls. 64/66 e laudo pericial de fls. 132/135, constataram a presença de Tetrahidrocannabinol, listada na Portaria nº. 344/98 da ANVISA. 



    A enorme quantidade de drogas apreendidas e o comportamento do autuado e dos adolescentes infratores, aliada a confissão da traficância dos menores, indicam que adquiriram, transportavam e iriam comercializar entorpecentes.



    Dessa forma, resta sobejamente demonstrada a autoria e materialidade delitivas, consubstanciadas por meio do auto de prisão e apreensão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), laudo de constatação (fls. 64/66), fotografias (fls. 42 e 44), laudo químico toxicológico (fls. 132/135), dentre outros elementos informativos colhidos em sede investigativa. 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência ANDRÉ LUIZ BARBOZA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, “caput” c.c. o artigo 40, inc. VI (por duas vezes), ambos da Lei nº. 11.343/06, c.c. o artigo 70 do Código Penal requerendo que, depois de recebida e autuada esta, se instaure do devido processo penal, nos termos do artigo 48 e seguintes da referida Lei de Tóxicos, citando-se e interrogando-se a ora denunciada, ouvindo as pessoas abaixo arroladas, com objetivo de ser julgada e ao final condenada” (fls. 75-77, e-doc. 7).



    Em 14.10.2022, depois de indeferir a liminar do Habeas Corpus n. 767.166/SP, o Ministro Jorge Mussi não o conheceu, assim fundamentando a sua decisão monocrática:



    “(...) 



    O Colegiado consignou não constatar constrangimento ilegal no caso, pois "o paciente foi visto em local conhecido como ponto de tráfico, sendo apreendido quase 1kg de maconha, com potencialidade de atingir diversos usuários, além do envolvimento de adolescentes, sem desprezar que ele é reincidente" (e-STJ fl. 22). 



    Ressaltou, ainda, que as medidas cautelares mostram-se insuficientes e inadequadas diante do preenchimento dos requisitos da segregação processual. 



    Pois bem. 



    Delineado o contexto fático processual, insta consignar, ab initio, no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal, que a tese não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, do ponto, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...)



    Noutro giro, verifica-se que a custódia do paciente encontra-se bem fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, principalmente diante da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade da droga apreendida – 985,8g de maconha. 



    Patenteadas assim a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado, pois a quantidade de droga capturada seria apta a atingir elevado número de usuários, caso fosse realmente colocada em circulação, sendo ainda indicativa de dedicação ao comércio proscrito e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso fosse libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar. 



    Assim, resta evidente a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois este Sodalício " possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva” (AgRg no RHC 166527 / MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 2/8/2022, DJe 10/8/2022).



    (...)



    Não bastasse, a medida extrema faz-se necessária também para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente é contumaz na prática criminosa, sendo reincidente. 



    Merece registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte para fins de justificação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 691.766/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).



    (...)



    Além disso, não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer o paciente ao final do processo que a prisão visa acautelar, pois não há como, em sede de habeas corpus ou do seu recurso, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito imputado. 



    No mais, frise-se que condições favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 



    Assim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida. 



    Por fim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada, ainda que de ofício, por esta Corte Superior de Justiça. 



    Diante do exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não conheço do habeas corpus substitutivo. 



    Publique-se e intimem-se” ( fls. 4-6, e-doc. 4).



    Esta decisão transitou em julgado em 25.10.2022, de acordo com os registros constantes do sítio eletrônico da Superior Tribunal de Justiça na internet.



    7. Em 9.11.2022, ao final da audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n. 1500267-93.2022.8.26.0593, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Pompéia/SP indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela d. Defesa Técnica em favor de ANDRÉ LUIZ BARBOZA DOS SANTOS, alicerçado na tese de negativa de autoria ante a prova oral colhida. 



    O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 



    Decido. 



    Ao contrário do sustentado pela combativa Defesa, não há como afastar a incriminação decorrente da apreensão da droga descrita na denúncia, pois os elementos até aqui reunidos não permitem outra conclusão. 



    Vale dizer, os fatos deduzidos pelo nobre Defensor para fundamentar o pedido de concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva imiscuem-se com o mérito da presente ação penal, de modo que estando pendente para o encerramento da instrução tão somente a juntada de certidão para constatação de eventual reincidência do réu na prática de crime doloso, não se justifica sua soltura neste momento processual, mormente porque permanecem íntegros os fundamentos que embasaram a decretação da custódia preventiva, consoante restou consignado na decisão anteriormente lançada para revisar a necessidade da prisão cautelar, servindo a presente, inclusive, para tal desiderato, em atenção ao disposto no § único do art. 316, do CPP. 



    Por todo o exposto, indefiro o pedido. 



    No mais, defiro o pedido de fls. 284 (acompanhado dos documentos de fls. 285/297) e, em consequência, doravante, tramitará este feito sob sigilo. Anote-se. 



    Providencie a z serventia, com a máxima brevidade, a juntada aos autos de certidão de inteiro teor, conforme requerido pelo Ministério Público. 



    Ademais, não havendo pedido de produção de outras provas, declaro encerrada a instrução. Sem prejuízo das diligências ora determinadas, concedo a palavra ao d. Promotor de Justiça para expor suas alegações finais, ainda nesta audiência (...)” (fls. 84-85, e-doc. 7).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS .  EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019). 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    Ademais, a certidão de retificação e atribuição do processo criminal n. 0023453-33.2014.8.26.0002 a um homônimo do paciente (fls.1-2, e-doc. 2) não afeta o conteúdo da Certidão Estadual de Distribuições Criminais, expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, juntada com a inicial (fls. 3-5, e-doc. 2), pois aquele feito não está no rol dos sete processos elencados neste último documento, distribuídos contra a pessoa do paciente e nos quais consta a sua identificação e filiação corretas.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir a instância antecedente porque, além de o julgamento do Habeas Corpus n. 2144135-08.2022.8.26.0000 haver transitado em julgado de acordo com o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo na internet, a decisão monocrática objeto deste Habeas Corpus não foi submetida ao Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-s